Tribunal: TJMT
Processo: 1010028-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010028-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 031.634.241-63 (ADVOGADO), LUIZ DALLAVECHIA - CPF: 637.622.939-53 (AGRAVANTE), ERINEU DALLAVECHIA - CPF: 526.156.699-15 (AGRAVANTE), VERA LUCIA DALLAVECHIA - CPF: 959.074.241-68 (AGRAVANTE), GRACIELE VALERIA POLETO - CPF: 710.684.491-87 (AGRAVADO), RAFAEL LOPES DA SILVA CHAVES - CPF: 016.786.061-54 (AGRAVADO), EUSIMARA RIBEIRO SILVA - CPF: 000.074.651-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010028-61.2022.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEIS – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – EQUÍVOCA INADIMPLÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – PROPOSITURA DE ANTERIOR AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para o deferimento da liminar na ação de despejo deve-se perquirir os requisitos consoante o artigo 59, § 1o, da Lei n. 8.245/1991, com a aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil, não verificados na hipótese.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1010028-61.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ DALLAVECHIA, ERINEU DALLAVECHIA, VERA LUCIA DALLAVECHIA

AGRAVADO: GRACIELE VALERIA POLETO, RAFAEL LOPES DA SILVA CHAVES

Proc. referência:
Ação de Despejo por Descumprimento Contratual e Falta de Pagamento de Aluguel n. 1002122-94.2022.8.11.0040 - 1a Vara da Comarca de Sorriso.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por Luiz Dallavechia, Erineu Dallavechia e Vera Lúcia Dallavechia de decisão que, na Ação de Despejo por Descumprimento Contratual e Falta de Pagamento de Aluguel, ajuizada em desfavor de Graciele Valeria Poleto e de Rafael Lopes da Silva Chaves,
indeferiu o pedido de despejo formulado nos autos.

Os agravantes sustentam que os agravados agiram de má-fé, porque, quando notificados extrajudicialmente para desocuparem o imóvel voluntariamente, ajuizaram ação de consignação, porém sabiam da venda do imóvel e tinham ciência para quem efetuar o pagamento, que buscam manterem-se no imóvel sem pagar o aluguel.

Alegam que as supostas realizações das benfeitorias não foram autorizadas, bem como que não foram comprovados os gastos.

Aduzem do direito da retomada do imóvel para uso próprio, bem como que a ação de despejo por falta de pagamento prescinde de notificação, porque a mora decorre do simples inadimplemento, que já ofereceu e depositou em juízo como caução o valor de R$ 5.400,00, referente aos três últimos meses de aluguéis (R$ 1.800,00).

Pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso, para que seja determinada a imediata ordem de despejo dos agravados, no mérito, requerem o provimento do recurso.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela do recurso foi indeferido (Id. 129585169). Pedido de reconsideração lançado no Id. 129654181.

A parte agravada apresentou contraminuta (Id. 132654154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010028-61.2022.8.11.0000

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de deferir a ordem de despejo dos requeridos agravados do imóvel locado, objeto da Ação de Despejo proposta pelos agravantes.

Na origem, cuida-se de Ação de Despejo por Descumprimento Contratual e Falta de Pagamento de Aluguel ajuizada por
Luiz Dallavechia, Erineu Dallavechia e Vera Lúcia Dallavechia em desfavor de Graciele Valeria Poleto e de Rafael Lopes da Silva Chaves, ao argumento de que firmou contrato de locação com os requeridos

do imóvel residencial, localizado na Rua Teles Pires, n. 90 - Centro, na cidade de Sorriso/MT, com prazo de duração de 06 (seis) meses, iniciado em 10.11.2018 até 10.05.2019, com o valor do aluguel de R$ 1.400,00 por mês.

Narra que, vencido o prazo de locação estabelecida no contrato, de maneira tácita, as partes prorrogaram por mais 12 (doze) meses, iniciado em 10.04.2019 até 10.04.2020, que a última prorrogação teve início em 10.05.2020 até 09.04.2021, bem assim que quando faltava um mês para encerrar o prazo de locação (09.04.2021) foi comunicado aos locatários o interesse de reaver o imóvel para moradia própria, porém, estes informaram que haviam realizado benfeitoria na casa e impôs ao locador que teriam direito a 06 (seis) meses sem pagar aluguel, e que a partir do mês de setembro/2021, pagaria o aluguel com o reajuste do valor mensal de R$ 1.800,00.

Consta ainda que as supostas benfeitorias não foram autorizadas e se tratam de voluptuárias, sem a devida prestação de contas, bem assim que em agosto/2021 os inquilinos foram informados da venda, todavia, a contraproposta ofertada não foi aceita por ser preço muito inferior ao pretendido, e por este motivo a venda foi realizada por

Erineu
Dallavechia, que apesar de ter sido concedido prazo até outubro/2021, desde que comprovados os
gastos com as supostas melhorias, e de notificados no dia 12.11.2021, os locadores não desocuparam o imóvel e estão com mais de 10 (dez) meses de aluguel atrasado.

A decisão impugnada indeferiu o pedido liminar para a expedição do mandado de despejo para a desocupação voluntária do imóvel, ao fundamento de que há inconsistência acerca do fundamento do pedido, bem assim pelo fato de que os locatários ajuizaram ação de consignação em pagamento e, ainda, porque há necessidade do deslinde quanto à questão afeta às benfeitorias.

Como se vê, o fundamento da ação de despejo é a aventada inadimplência dos agravados e a retomada do imóvel para uso próprio.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a concessão da liminar de despejo terá lugar quando verificados os requisitos constantes no artigo 59 da Lei n. 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), bem assim autorizada sua análise conjuntamente com as disposições da tutela de urgência do artigo 300 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.238.739/GO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 18/5/2018.)

O art. 59, §1o, inciso IX, da Lei 8.245/1991, autoriza a concessão da liminar em caso de inadimplemento do aluguel e acessórios da locação no vencimento, se prestada caução pelo locador no equivalente a três meses da obrigação.

Por sua vez, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), além do atendimento das exigências específicas da Lei do Inquilinato.

Sucede que, no caso, não se verifica, a princípio, os requisitos exigidos pela lei do inquilinato, em especial a falta de pagamento do aluguel, em razão da propositura pelos locatários de anterior ação de consignação em pagamento que, aliás, foi admitida e, conforme a decisão impugnada, ainda não foi feita a citação.

Logo, em que pese os argumentos dos recorrentes não ficou demonstrado os requisitos exigidos pela legislação de regência, como consignado pela decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“Exsurge dos autos que da ação de despejo que o locador alega, num primeiro momento, que pretendia a desocupação do imóvel para uso próprio. Ainda no discorrer dos fatos, alega que posteriormente, mais precisamente em agosto de 2021, comunicou aos locatários sobre o interesse na venda do imóvel.

Referido comunicado/notificação de venda está consubstanciado pelo documento de id. 79119117, p. 1, no qual sequer consta o recebimento dos destinatários/locatórios.

Outrossim, sobre o direito de preferência, cumpre destacar o disposto pelo art. 27 da Lei no 8.245/91: “Art. 27. No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou dação em pagamento, o locatário tem preferência para adquirir o imóvel locado, em igualdade de condições com terceiros, devendo o locador dar-lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca. Parágrafo único. A comunicação deverá conter todas as condições do negócio e, em especial, o preço, a forma de pagamento, a existência de ônus reais, bem como o local e horário em que pode ser examinada a documentação pertinente.”

Subsumindo o comunicado, em tese, endereçado pelo locador aos locatórios, é inequívoco que não atende aos requisitos legais insculpidos pela lei de regência, já que menciona apenas a pretensão de alienação do imóvel, tendo o locador deixado de apresentar qualquer proposta de compra com as condições do negócio, inclusive, preço, forma de pagamento, existência etc.

Mas não é só, visto que posteriormente, em novembro de 2021, os locatários foram notificados extrajudicialmente por Luiz Dallavechia, Erinei Dallavechia e Vera Lúcia Dellavechia, alegando que o imóvel foi vendido pelo primeiro notificante em favor dos dois últimos, e que estes teriam interesse no bem para uso próprio. Consta ainda da referida notificação que os notificantes não aceitaram a contraproposta apresentada pelos locatários, mantendo a proposta inicialmente apresentada (Id. 79119125).

Como se vê,
EXISTE NOS AUTOS UMA DETERMINADA INCONSISTÊNCIA ACERCA DO FUNDAMENTO DO PEDIDO DE DESPEJO, SITUAÇÃO ESTA QUE SE ACENTUA SE FOR CONSIDERANDO QUE, PREVIAMENTE A AÇÃO DE DESEJO, OS LOCATÁRIOS AJUIZARAM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, TENDO A URGÊNCIA SIDO DEFERIDA PARA AUTORIZAR O DEPÓSITO DOS VALORES NOS AUTOS
.

Note-se que na própria inicial da ação consignatória os locatários afirmam haver notícia de que o bem foi alienado à terceiros, de modo que não possuem informação sobre em favor de quem devem realizar o pagamento dos aluguéis devidos, sendo este um dos argumentos que motivou o ajuizamento do pedido consignatório.

Por fim, registra-se haver ainda a questão afeta às benfeitorias, as quais não se sabe ao certo se são necessárias, úteis ou voluptuárias, nos termos dos arts. 35 e 36 da Lei no 8.242/91”.

Assim, tem-se que, apesar de a ação de despejo por falta de pagamento se fundar em contrato de locação residencial desprovido de garantia previstas no art. 37 da Lei n. 8.242/1991, observadas as peculiaridades do caso concreto, notadamente a existência de anterior ação de consignação em pagamento dos alugueis, se mostra correta a decisão impugnada que indeferiu o pedido liminar de despejo dos locatários, ora agravados.

Verifica-se, ademais, que, em tese, a alegação de despejo para uso próprio do imóvel também se esvai, máxime quando se verifica que o bem foi colocado à venda.

Dessa forma, consideradas as peculiaridades do caso em questão, impõe-se manter a decisão impugnada, porquanto, à evidência, a lide demanda dilação probatória na origem.

Por derradeiro, a análise do mérito torna prejudicado o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar para o recurso.

Registra-se, ainda, que não prospera a aventada violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto, no caso, os recorrentes indicaram de forma clara os motivos pelos quais impugnam a decisão atacada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

(10)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022